Tribunal: TJSP
Processo: 2138288-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR
Ação anulatória de auto de infração de trânsito – recusa a submeter-se ao teste do bafômetro (art. 165-A do CTB). Liminar indeferida. O exame dos requisitos para conceder liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder, inocorrentes no caso. Autor não trouxe aos autos nenhum elemento apto

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR
Ação anulatória de auto de infração de trânsito – recusa a submeter-se ao teste do bafômetro (art. 165-A do CTB). Liminar indeferida. O exame dos requisitos para conceder liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder, inocorrentes no caso. Autor não trouxe aos autos nenhum elemento apto a impugnar o auto de infração. Ao contrário, admitiu ter-se recusado a realizar o teste do bafômetro. Ademais, não verificada qualquer irregularidade no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Situação mantida até o julgamento final da ação.
Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2138288-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante TIAGO AUGUSTO
PERES, é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138288-93.2020.8.26.0000
2
AI no 2.138.288-93.2020.8.26.0000 – Araraquara – 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.235
Agte. TIAGO AUGUSTO PERES
Agdo. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
(Proc. no 1.004.186-40.2020.8.26.0037)
AÇÃO ANULATÓRIA LIMINAR
Ação anulatória de auto de infração de trânsito
recusa a
submeter-se ao teste do bafômetro (art. 165-A do CTB). Liminar
indeferida. O exame dos requisitos para conceder liminar está
afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a
modificação em hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder,
inocorrentes no caso. Autor não trouxe aos autos nenhum
elemento apto a impugnar o auto de infração. Ao contrário,
admitiu ter-se recusado a realizar o teste do bafômetro. Ademais,
não
verificada
qualquer
irregularidade
no
processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir. Situação
mantida até o julgamento final da ação.
Nego provimento ao recurso.
1.
Trata-se de agravo de instrumento de decisão (fl. 28) indeferindo liminar
em ação anulatória de auto de infração de trânsito (fls. 09/22).
Sustentou, em resumo, estar equivocada a decisão. Teve a CNH suspensa,
por 12 meses, sem ter ingerido bebida alcoólica. Negou-se a realizar o teste do bafômetro
diante da postura ríspida dos policiais. Está amparado pela garantia constitucional da não
autoincriminação. Ausente prova da embriaguez. Aplicável o Pacto de São José da Costa
Rica. Necessita exercer seu direito de dirigir. Daí a liminar e a reforma (fls. 01/08).

Negado o efeito pretendido (fl. 55), veio resposta (fls. 59/63).
É o relatório.
2. Infundada a pretensão recursal.
Restringe-se o inconformismo ao indeferimento de liminar em ação
anulatória de auto de infração de trânsito (fls. 09/22) capitulada no art. 165-A do CTB
(“Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que
permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa”).

No caso, entendeu o d. Juízo a quo não ter cabimento a medida, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138288-93.2020.8.26.0000
3
“INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, reservada às hipóteses em que
se vislumbrem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), requisitos
ausentes no presente caso.”
(...)
“... as provas apresentadas com a inicial não evidenciam, em juízo de
cognição sumária, a probabilidade do direito sustentado pelo autor, pois os fatos
são controvertidos e demandam a formação da relação processual e o
estabelecimento do contraditório, devendo ser prestigiado, neste momento
processual, a presunção de legitimidade do ato administrativo.”
“Com efeito, conforme se depreende da inicial, o autor está com sua
carteira de habilitação bloqueada em razão da infração de trânsito no 3C7403233,
registrada no dia 03/06/2019, por se recusar em se submeter ao teste de
alcoolemia.”
“Há previsão expressa no Código de Trânsito Brasileiro de que a recusa ao
teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa é considerada gravíssima, com
penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses (art. 165-A).”
“A decisão da autoridade de trânsito não se mostra, assim, teratológica ou
eivada de flagrante nulidade, eis que alicerçada em previsão legal, não se
vislumbrando, nesta fase processual, a probabilidade do direito sustentado pelo
autor.” (fl. 28)
Com razão.
Ora, como aqui se tem julgado:
“... o exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo
monocrático; à instância recursal revisora compete reapreciá-lo desde que a
situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele.”
(AI no 92.010-5/2 Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI j. de 11.11.98; AI no
315.636-5/2 Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT v.u. j. de 10.03.03 e AI no
990.10.310.137-5 v.u. j. de 26.07.10 de que fui Relator, dentre inúmeros outros
no mesmo sentido).
De outra parte:
“... somente se demonstrada a ilegalidade do ato de deferimento ou
negatório da liminar ou o abuso de poder do magistrado, e isto de forma
irrefutável, seria admissível a substituição de tal ato vinculado ao exercício do
livre convencimento do juiz, por outro da instância superior.” (AI no 316.545-5/4
Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de 10.03.03 e AI no 990.10.310.137-5
v.u. j. de 26.07.10 de que fui Relator, dentre outros arestos com igual dispositivo).
Não é essa a situação em exame. De teratologia ou manifesta ilegalidade
não há falar. A medida não se apresenta com contornos a justificar modificação.
Segundo consta, o autor não apresentou qualquer documento apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138288-93.2020.8.26.0000
4
impugnar o auto de infração.
Ao contrário, admitiu ter se recusado a realizar o teste do bafômetro,
embora tenha justificado a conduta na alegada truculência dos policiais e no princípio da
não autoincriminação.
Além disso, não se verifica, em princípio, qualquer irregularidade no
processo administrativo instaurado pelo Detran para aplicação da penalidade de suspensão
do direito de dirigir (fls. 42/53).
Razoável, pois, a conclusão do D. Juízo a quo, devendo ser resguardada, ao
menos por ora, a presunção de legitimidade do ato administrativo.
Em suma, não merece reparos a r. decisão agravada.
Aguarde-se o julgamento da lide, quando, à luz do contraditório, a pretensão
será analisada com a apropriada profundidade, subsistindo, enquanto isso, a presente
situação.
3. Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)